Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714908-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PATRICIA GUIMARAES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA PATRICIA GUIMARAES FERREIRA contra a decisão que determinou a penhora de 30% dos seus vencimentos. A agravante aduz a impenhorabilidade do salário até o limite de cinquenta salários-mínimos. Afirma que são descontados de seu salário cerca R$ 25.116,09 para pagamento de empréstimos e plano de saúde. Assevera que com a manutenção da penhora de 30% do seu salário, o total de descontos no contracheque saltará para R$ 34.344,94, restando apenas R$ 7.687,63 líquidos. Informa necessitar de R$ 5.796,58 para pagamento da mensalidade escolar de seu filho. Acrescenta que os descontos não podem exceder 35% da remuneração, considerando a manutenção do mínimo existencial necessário à sobrevivência. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, sua cassação. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a penhora de 30% dos seus vencimentos, ao argumento da impenhorabilidade do salário até o limite de cinquenta salários-mínimos. Afirma que são descontados de seu salário cerca R$ 25.116,09 para pagamento de empréstimos e plano de saúde. Assevera que com a manutenção da penhora de 30% do seu salário, o total de descontos no contracheque saltará para R$ 34.344,94, restando apenas R$ 7.687,63 líquidos. Informa necessitar de R$ 5.796,58 para pagamento da mensalidade escolar de seu filho. Acrescenta que os desconto não podem exceder 35% da remuneração, considerando a manutenção do mínimo existencial necessário à sobrevivência. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. O art. 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. Nada obstante, a fim de preservar a dignidade do devedor e assegurar o interesse do credor, o Superior Tribunal de Justiça ficou entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Na hipótese, os contracheques de ID 57920906 revelam que a agravada é servidora pública concursada da Câmara dos Deputados e, abatidos os descontos compulsórios, percebe rendimentos de cerca de R$ 30.000,00. Assim, é possível concluir que a devedora percebe quantia que lhe garante, considerando a média do rendimento mensal da maioria da população brasileira, uma subsistência mínima e de forma digna, ainda que se aperfeiçoe a constrição parcial de seu salário. Com efeito, o desconto de 30% da remuneração da agravada, que equivale a aproximadamente R$ 9.000,00, não compromete a sua subsistência, na medida em que, mesmo após o abatimento dos valores relativos aos diversos empréstimos consignados, ainda lhe resta mais de R$ 7.000,00 líquidos. Portanto, viável a penhora do percentual de 30% sobre o salário da agravada, pois demonstrado que não viola a dignidade da devedora, além de possibilitar o resgate da dívida em prazo razoável. Nesse sentido, os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 2. É viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor, além de possibilitar o resgate da dívida em prazo razoável. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1806089, 07424288120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833,IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo em casos excepcionais a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 2. Mostra-se viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor e possibilite o resgate da dívida em prazo razoável. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1380421, 07232294420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator